Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744792-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de petição intitulada “suspeição em evidência” protocolizada por DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA. Extraído dos argumentos lançados na petição de ID 20356540 o propósito de reconhecimento de suspeição ou impedimento, concedi à parte prazo para emendar o petitório a fim de esclarecer: a) contra quem a arguição é suscitada, para fins de atendimento ao disposto no artigo 316 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT); b) os motivos da alegada suspeição, conforme preceitua o artigo 315 do RITJDFT; c) a relação entre os fundamentos fáticos e jurídicos apontados (de que forma os fatos se enquadram à hipótese legal). Em emenda de ID 21080454, foi afirmado que a arguição de suspeição é suscitada em desfavor da Desembargadora Carmelita Brasil. Como motivo fulcral do incidente, foi apontada decisão na qual a eminente Desembargadora, Relatora no processo n.o 0721143-71.2019.8.07.0000, deixou de conhecer de agravo de instrumento manejado pelo excipiente, bem como de sucessivo agravo interno, adotando, na perspectiva da parte, motivos nao convincentes e tendenciosos. Enquadrou, por fim, os fundamentos fáticos e jurídicos expostos no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do referido Código, in verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. De acordo com o artigo 146 do Código de Processo Civil, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instrui-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. No mesmo sentido, trilham os artigos 314 a 316 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, in verbis: Art. 314. A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Art. 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais. Art. 316. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao magistrado apontado como impedido ou suspeito. (...) Feito isso, no Tribunal, caso reconhecido pelo Desembargador seu impedimento ou suspeição, será ordenada a imediata remessa dos autos ao substituto legal. Do contrário, não admitindo a arguição, oferecerá resposta e submeterá o incidente à apreciação do Conselho Especial, com fulcro no artigo 13, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. In casu, malgrado a distribuição do feito a esta Relatoria – e não ao magistrado apontado como suspeito (Desembargadora Carmelita Brasil), conforme ditames normativos processuais transcritos – verifica-se não ser o caso de redistribuição do incidente. Isso porque, devido ao superveniente afastamento da eminente Desembargadora Carmelita Brasil desta Turma, foi alcançada situação equivalente àquela em que hipoteticamente admitida a presente suspeição. Recorda-se, neste ponto, que consoante prevê o artigo 59 do Regimento Interno desta Casa, em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a Desembargador do mesmo órgão. Lado outro, a consequência para o caso de o Relator estar afastado da Turma, hipótese da Desembargadora Carmelita Brasil, é a mesma – com a distribuição dos autos a Desembargador diverso, integrante do respectivo órgão. Destarte, ainda que por via obliqua, os efeitos pretendidos pelo excipiente foram atingidos, alijando da mencionada Desembargadora o desate da controvérsia. Pelos motivos acima delineados, e refletindo que a suspeição é uma incompatibilidade apenas relativa, que pode ser superada e não conduz necessariamente a uma decisão imparcial, é que a presente arguição de suspeição deve ser rejeitada liminarmente, diante das particularidades vislumbradas no particular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de suspeição. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator